Tribunal: TJSP
Processo: 2158699-89.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Habeas corpus – Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 – Delito que já não ostenta caráter hediondo, após o advento da Lei no 13.964/19 – Retificação do cálculo de penas – Necessidade – Ilegalidade manifesta – Ordem concedida.